Tribunal: TJBA
Processo: 8019026-53.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019026-53.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES, EUGENIO GUIMARAES CALAZANS

APELADO: PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA

Advogado(s)
:
NATALIA DOS SANTOS MENESES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA PARA CIRURGIA BARIÁTRICA. OBESIDADE MÓRBIDA E COMORBIDADES GRAVES. LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA DA LOCADORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ QUANTO A DOENÇA PREEXISTENTE. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DA DUT/ANS ANTE A URGÊNCIA E INDICAÇÃO MÉDICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
EVIDENCIADO. READEQUAÇÃO
EX OFFICIO
DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida por beneficiária em face de operadoras de plano de saúde. A demanda originou-se da recusa administrativa de cobertura para procedimento cirúrgico de gastroplastia por videolaparoscopia (cirurgia bariátrica), expressamente prescrito por equipe médica multidisciplinar para o tratamento de obesidade mórbida grau II. A autora demonstrou possuir comorbidades associadas de natureza grave, notadamente dislipidemia, resistência insulínica e pré-diabetes tipo 2, além de comprovar o insucesso reiterado de tratamentos clínicos conservadores pregressos, com agravamento do seu estado de saúde após a vigência contratual. A decisão de primeiro grau confirmou a tutela de urgência deferida e julgou procedentes os pedidos inaugurais, impondo às rés, de forma solidária, o custeio do tratamento e o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00.

II. Questão em discussão

A controvérsia submetida à apreciação colegiada consiste em perquirir a legitimidade passiva da locadora da rede credenciada; a existência de suposta omissão dolosa de doença preexistente por parte da consumidora no ato da contratação do plano; a licitude da negativa de cobertura amparada na alegação de inobservância estrita do Índice de Massa Corporal (IMC) previsto nas Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS; a efetiva ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes da conduta das operadoras; e a correta fixação do
quantum
indenizatório e dos consectários legais aplicáveis à espécie.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a empresa que fornece e gerencia a rede credenciada atua ativamente na cadeia de fornecimento de serviços médico-assistenciais, atraindo para si a responsabilidade solidária prevista na legislação consumerista. Afasta-se, outrossim, a tese de omissão dolosa de doença preexistente, uma vez que a operadora de saúde não exigiu a realização de exames admissionais prévios à contratação, tampouco desincumbiu-se do ônus de comprovar a inequívoca má-fé da segurada, sendo vedada a presunção de fraude no ordenamento jurídico pátrio. Reputa-se abusiva e ilícita a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico fundada exclusivamente na oscilação limítrofe do IMC exigido por diretriz administrativa da ANS, sobretudo quando há expressa e fundamentada indicação do médico assistente atestando a gravidade do quadro clínico, a progressão da doença e a ineficácia dos tratamentos conservadores, à luz da mitigação da taxatividade do rol de procedimentos. A recusa injustificada de cobertura para tratamento de saúde essencial e urgente configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral
in re ipsa
, em virtude do prolongamento do sofrimento, do risco de vida e da violação à dignidade da paciente. O montante indenizatório fixado na origem em R$ 7.000,00 revela-se proporcional e razoável, cumprindo suas funções compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento ilícito. De ofício, impõe-se a readequação dos consectários legais incidentes sobre a condenação, de modo a alinhá-los à novel legislação civil e à jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. De ofício, adequaram-se os consectários legais. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: "1. A operadora que atua na locação de rede credenciada integra ativamente a cadeia de fornecimento de serviços médico-assistenciais, respondendo de forma solidária por eventuais falhas na prestação do serviço ao consumidor. 2. A negativa de cobertura fundada em doença preexistente é ilícita quando a operadora de saúde não exige exames admissionais prévios à contratação e não comprova inequivocamente a má-fé do beneficiário. 3. É abusiva a recusa de custeio de cirurgia bariátrica pautada exclusivamente no não preenchimento rígido do Índice de Massa Corporal (IMC) previsto nas Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS, quando houver expressa indicação do médico assistente evidenciando a gravidade das comorbidades e a ineficácia de tratamentos clínicos conservadores anteriores. 4. A recusa injustificada de operadora de plano de saúde em autorizar procedimento cirúrgico essencial e urgente para a saúde da paciente configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa. 5. A adequação dos consectários legais da condenação, notadamente os juros de mora e a correção monetária em face da vigência da Lei nº 14.905/2024 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1368), constitui matéria de ordem pública, sendo passível de alteração de ofício pelo julgador."

Legislação relevante citada: CDC, arts. 4º, III, 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 51, IV; CC, arts. 187, 405 e 406; Lei nº 14.454/2022; Lei nº 14.905/2024; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1368 (REsp 1.795.982/SP); STJ, REsp 2.199.164; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 609, TJ-BA - Apelação: 80212924720248050001, Relator.: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2025, TJ-BA - Apelação: 0301498720218050001, Relator.: ADRIANA SALES BRAGA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8019026-53.2025.8.05.0001 em que figuram como Apelantes AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA e GAMA SAÚDE LTDA, e como Apelada PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
e, de ofício, modificar os consectários legais, estabelecendo que para o período anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a orientação do Tema 1368 do STJ (REsp 1.795.982/SP) e REsp 2.199.164 (SELIC como taxa de juros e correção), com correção do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros da citação (Art. 405 do CC); e, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA (ou índice do CMN), e os juros de mora corresponderão à taxa legal da SELIC deduzida do índice de atualização, bem como pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 20% sobre o valor da condenação, tudo nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA